Tribunal: TJES
Processo: 0011162-38.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011162-38.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

APELANTE/APELADO: NOURIVAL SCHOWAMBACH e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO IMPROVIDO. SEGUNDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC. A sentença não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O banco exequente sustenta nulidade da sentença, por ausência de requerimento do executado e da regular intimação pessoal; o executado, por sua vez, pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, sem resolução do mérito; (ii) definir se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo em sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige a intimação do advogado da parte autora, por meio do Diário da Justiça, e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, §1º, do CPC. No caso concreto, ambas as intimações foram devidamente realizadas, sendo anexado aos autos o aviso de recebimento da intimação pessoal do exequente.

A ausência de requerimento do réu não impede o reconhecimento do abandono, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula 240 do STJ, diante da clara intenção do réu em manter os efeitos da extinção, como evidenciado pela apresentação de contrarrazões recursais. Assim, o exequente não pode se beneficiar de sua própria torpeza para afastar os efeitos da sentença extintiva.
Recurso desprovido.

Em relação à fixação de honorários sucumbenciais, mesmo diante de sentença terminativa, aplica-se o princípio da causalidade, previsto nos arts. 85, §10, e 90 do CPC, que impõe à parte que deu causa à extinção do feito o dever de arcar com os encargos sucumbenciais.

O exequente, ao abandonar o feito após a citação e resistência do réu, provocou a movimentação do aparato judiciário, impondo ao requerido a apresentação de defesa, o que justifica a fixação de verba honorária em seu favor.

Considerando o valor da causa e os parâmetros dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, mostra-se adequada a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recurso provido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeira apelação (Banco Mercantil do Brasil S.A.): desprovida. Segunda apelação (Nourival Schowambach): provida.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono exige a intimação do advogado e, na inércia deste, a intimação pessoal da parte autora, sendo válidas ambas as notificações no caso concreto.

A ausência de requerimento do réu não impede o reconhecimento do abandono, quando demonstrado o seu interesse na manutenção da extinção do feito.

Mesmo em sentença terminativa, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, impondo-se sua condenação à parte que deu causa à extinção do processo.

A verba honorária deve observar os percentuais legais, sendo adequada a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 10; 90, caput; 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 672561/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 06.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; STJ, REsp 1755343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.08.2018, DJe 13.11.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001307-21.2013.8.08.0006, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 18.11.2023; TJES, Apelação nº 030190035375, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por Banco Mercantil do Brasil S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO; conhecer do recurso interposto por Nourival Schowambach e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011162-38.2011.8.08.0024

APTE/
APDO
:
NOURIVAL SCHOWAMBACH

APTE/
APDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que
extinguiu sem resolução de mérito a execução de título extrajudicial por abandono do exequente; e na referida sentença não fixou honorários sucumbenciais.

Considerando a prejudicialidade, analisarei primeiro o recurso da pessoa jurídica.

APELAÇÃO CÍVEL DE
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Alega o recorrente que a sentença não merece prevalecer, vez que não houve pedido do executado/requerido para fosse extinto o processo.

Como é cediço, a
extinção do processo por abandono d
a
causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de
5 (cinco) dias,
sob pena de extinção,
isto é,
mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR),
em caso de inércia de seu advogado em não atender a comunicação pela
via Diário de Justiça.

N
esse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação
.
[...]
.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 672561/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, 28.4.15, Dje 6.5.15).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, este Sodalício:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECORRIDO REVÉL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Intimado pessoalmente, por Aviso de Recebimento (AR), para se manifestar sobre a Decisão acostada às fls. 79/81, o Recorrente manteve-se inerte por mais de 30 (trinta) dias, incorrendo, dessa forma, em abandono da causa.
II .
O comando decisório da Sentença é claro quanto à intimação do Recorrente

para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção processual, contudo, este se quedou inerte quanto a isso.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120056965, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15). 2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito
. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

Compulsando os autos, de relevante para análise deste recurso, verifico que o juízo determinou que a parte exequente, por seu advogado, fosse intimada para que diligenciasse nos autos no prazo de dez dias (fl. 228), diligência realizada por publicação no Diário eletrônico.

Em seguida, foi determinada intimação pessoal do exequente por meio de aviso de recebimento para que providenciasse o devido andamento do feito em 5 dias, sob pena de extinção do feito (fl. 229); cujo AR foi anexado no ID 9427590.

Desse modo,
a despeito dos precedentes acima, tanto a instituição financeira como seu advogado foram regulamente intimados, o que, sob qualquer ótica, autoriza a extinção por abandono;
independente de requerimento do executado, pois em consonância com seu interesse; de modo que inaplicável a Súmula 240, do STJ.

Insta frisar que, c
om relação à necessidade de requerimento do réu, entendo pela inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao presente caso.

É cediço que essa orientação visa proteger os interesses do próprio demandado, a fim de se evitar um indevido julgamento sem resolução do mérito, assim como uma burla indireta ao artigo 485, § 4º, do CPC.

Na situação vertente, em que pese a citação do réu apelado e a apresentação de embargos monitórios, verifico que este apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento, de modo que resta configurada a sua intenção na permanência do reconhecimento do abandono. A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA – SÚMULA 240/STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – APLICAÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes. 3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono.
4. O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao requerido é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.
5. Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Inteligência do artigo 276 do CPC.
6. Desse modo,
somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.
7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0001307-21.2013.8.08.0006, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, J 18/11/2023, DJ 19/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDIDA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid. 2. Na presente hipótese, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais. 3. O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes. 4. Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. 5. Desse modo,
somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.
6. Recurso conhecido, mas desprovido (TJES, Apelação n.º 0014350-70.2014.8.08.0012, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 13/06/2023, DJ 14/06/2023).

Portanto, os requisitos para extinção anômala por abandono foram cumpridos, sob conclusão
irretocável
d
a sentença
recorrida
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL DE NOURIVAL SCHOWAMBACH

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada, condenando-se o recorrido no pagamento de honorários sucumbenciais.

A questão da responsabilidade pelos honorários advocatícios em hipóteses de desistência, ou mesmo abandono, após a citação e defesa, encontra respaldo no princípio da causalidade. Conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil, "
proferida sentença com fundamento em
desistência
, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
". Tal dispositivo visa a equilibrar os ônus processuais, evitando que a parte que deu causa à movimentação do aparato judiciário se exima das consequências financeiras de sua conduta.

Além disso, o §10 do art. 85 do CPC prevê que, nos casos de perda de objeto ou ausência de julgamento de mérito por qualquer causa, a condenação em honorários será atribuída àquele que provocou a extinção do processo que, na hipótese dos autos, foi o Apelado
que abandonou o processo.

Desta forma, mesmo nos casos de sentença terminativa, especialmente nesta extinta por abandono da causa pelo autor, deve o demandante, que não adotou as medidas que lhe cabiam ao impulso do feito, arcar com as verbas sucumbenciais, haja vista, também, a judiciosa manifestação do requerido em laborar peça defensiva aos seus interesses (exceção de pré-executividade), acompanhando o processamento do feito, o que, por certo, impõe custos suportados pela sucumbência.

Quanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR - DESISTÊNCIA – ANUÊNCIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO. 1.

Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, perquirir qual parte deu azo à extinção da demanda a fim de imputar-lhe o ônus de sucumbência
. 2. Recurso desprovido. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001429-97.2014.8.08.0006 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONDENAÇÃO HONORÁRIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - IMPOSSIBILIDADE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIMENTO IMPLÍCITO PRESENÇA DOS REQUISITOS MANUTENÇÃO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tratando-se de sentença que extingue a demanda, sem resolução de mérito, em virtude da ausência superveniente de interesse processual do autor, a definição da responsabilidade pelos encargos sucumbenciais deve observar a aplicabilidade do princípio da causalidade, sendo imputada àquele que deu causa ao ajuizamento da lide, ou que, caso fosse esta julgada em seu mérito, devesse ser condenado. Precedentes. 2(...) . 5. Tratando-se de sentença prolatada na vigência do CPC/15, a condenação em honorários advocatícios deve ser obrigatoriamente fixada em percentual incidente sobre o valor da pretensão econômica discutida, ainda que se trate de sentença terminativa, não se justificando, neste caso, a fixação com base em equidade. Precedentes . 6. Reforma da sentença para que a condenação honorária favorável aos réus seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 7. Considerando que não existem decisões implícitas, o benefício da assistência judiciária gratuita liminarmente concedido deve ser expressamente revogado, não servindo como tal eventual condenação, em sentença, da parte beneficiária, no pagamento das custas e honorários. Precedentes. 8. Hipótese, ademais, em que não foram produzidos quaisquer elementos que justificassem a revogação do benefício em favor da autora, especialmente quando não se podem confundir o fato de ser proprietária de imóvel com sua capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. 9. Benefício assistencial em favor da autora que, deferido liminarmente, deve ser mantido. 10. Recursos parcialmente providos . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 29 de janeiro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035120124793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CRITÉRIO DA EQUIDADE ART. 85, §8º, CPC SENTENÇA TERMINATIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DESCABIMENTO RECURSO PROVIDO. 1. A fixação da verba honorária na sentença se deu em desconformidade com a disciplina contida no artigo 85, do Código de Processo Civil, notadamente porque fora utilizado como critério o seu §8º, o qual se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ocasião em que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. 2. Ocorre que o proveito econômico da ação não é inestimável nem irrisório, tampouco o valor da causa é muito baixo fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) , razão pela qual o critério do §8º, do art. 85, do CPC, subsidiário que é, não se aplica à espécie. Precedentes STJ e Segunda Câmara Cível do e. TJES. 3. Mesmo nos casos de sentença terminativa não se justifica a fixação baseada em apreciação equitativa, na medida em que claro é o texto de lei. 4. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença a quo para adequação da verba honorária ao previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 5. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 17 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190035375, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

Cabe ainda ressaltar que o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que “(...) “
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
”
. (STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

No caso sob exame, como já mencionado, observa-se que o Apelado permaneceu inerte quanto intimado para dar prosseguimento ao feito. Nesse cenário, torna-se necessária a sua condenação em honorários advocatícios, considerando-se o trabalho realizado pelo advogado do embargado na defesa dos interesses de seu cliente.

Assim, o dever de suportar os honorários advocatícios incide sobre o apelado, na forma dos artigos 85, §2º, e 90 do CPC. Feitas estas considerações, entendo como adequado e razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do esforço empregado pelo patrono da parte recorrente e das disposições legais aplicáveis.

C
ONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, mas vez que foram cumpridos os requisitos para a extinção da execução por abandono da causa,
nego-lhe provimento
para manter a sentença tal como proferida.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
NOURIVAL SCHOWAMBACH
,
e com base no princípio da causalidade
dou-lhe provimento
para condenar o recorrido no pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.